Tribunal: TJMT
Processo: 0030055-58.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030055-58.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARIANY SANTOS CORREIA - CPF: 048.822.761-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO - CPF: 068.001.471-33 (APELANTE), LUCAS BRUNO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.370.372-83 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO - CPF: 068.001.471-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRUNO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.370.372-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.

Inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que os acusados concorreram para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por eles exercida.

Não há espaço para aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a apreensão das munições se deu no contexto da prática de outro delito, tal como tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dariany Santos Correia
e
André Victor Santiago do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 30055-58.2019.811.0042, que condenou a primeira como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, impondo a reprimenda de 6 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses detenção e 620 dias-multa, no regime fechado, e ao segundo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI,

da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 2 anos e 11 meses de reclusão e 295 dias-multa, no regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa dos acusados arguiu preliminar de nulidade na busca domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Com relação a acusada Dariany Santos Correia a defesa requer
aplicação do principio da insignificância no delito entabulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que houve a apreensão de munição sem arma de fogo (Id.
150866593).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 150868433).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA–Mérito. Nulidade da apreensão de droga:
busca domiciliar – flagrante delito – crime continuado – existência de fundadas suspeitas comprovadas – improvimento.
Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas:
Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento dos pedidos recursais defensivos.
Da não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado:
Renitência delitiva – extensa ficha criminal de crimes de tráfico de droga – circunstância que demonstra dedicação ao tráfico de drogas – improvimento dos pedidos recursais defensivos.
Da impossibilidade da aplicação do princípio da bagatela:
utilização do princípio da insignificância vem sendo obstada pelos tribunais superiores quando se trata de crimes cujo bem jurídico tutelado pertence à coletividade –
porte de arma – crime de natureza abstrata - desprovimento do pedido recur
sal.
Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação Defensivo.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Preambularmente, a defesa dos acusados arguiu a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que a submeteu à constrangimento ilegal.

A princípio, impera ressaltar que a busca domiciliar é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 245), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise, de acordo com os relatos prestados pelos policiais civis Adonis dos Santos Vieira e Zanil Ferreira Gomes que em razão de denúncia anônima que informava que na residência situada na rua 45, casa 4, setor 4, do Bairro CPA III, estava sendo praticado o comércio ilícito de drogas, que inclusive era utilizado uma motocicleta para fazer o transporte e entrega de drogas, se dirigiram ao local indicado, ocasião em que localizaram entorpecentes e apetrechos para o tráfico de drogas, tais como: papel filme, dinheiro trocado no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e uma munição calibre 380.

Ato contínuo dirigiram até a residência da acusada Dariany, pois o acusado Jhordan admitiu que possuía mais entorpecentes na residência dela, ocasião em que localizaram cinco munições calibre .40, porções medias de maconhas e um carregador de pistola e um simulacro de arma de fogo.

Com efeito, é imperativo reconhecer que a abordagem policial, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que a “atitude suspeita” dos acusados, pois na residência em que adentrou era supostamente disseminado tráfico de drogas, configuram-se indícios concretos e aptos a embasar a ação policial, sendo, no presente caso, prescindível prévia investigação.

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.

Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Nesse sentido:

“Apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(STJ,
HC
n. 598.051/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.3.2021).

“Válida a busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito”
(N.U 10340-93.2020.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 21.9.2022).

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 16 de junho de 2019, às 11h35min, na Rua 45, Casa 04, e na Rua 38, Quadra 47,h2. 31, Bairro CPA III, nesta cidade, os denunciados
André Victor Santiago do Nascimento, Dariany Santos Correia, Jhordan Weah Chagas Ribeiro Barcelos Ferreira, Lucas Bruno da Silva Ferreira
tinham em depósito,
para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 15,57 g (quinze gramas e cinquenta e sete centigramas), bem como 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 70,03 g (setenta gramas e três centigramas), e mais 10 (dez) porções de maconha, com massa total de 56,57 g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e sete centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo n2. 3.14.2019.57414-01.

Na mesma data, no mesmo local, os denunciados
Jhordan Weah Chagas Ribeiro Barcelos Ferreira e André Victor Santiago do Nascimento
possuíam e mantinham sob sua guarda
01 (um) munição calibre 38,
ainda, na mesma data, na Rua 38, Quadra 47, n2. 31, no mesmo bairro a denunciada
Dariany Santos Correia
possuía e mantinha sob sua guarda
45 (quarenta e cinco) munições, calibre .40,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta do caderno investigativo, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam informações de que no referido endereço funcionava um ponto de venda de drogas, no qual o denunciado Jhordan fora apontado como sendo responsável, o qual também armazenava os objetos ilícitos na residência de sua namorada, a denunciada Dariany, e que o transporte se dava por meio de uma motocicleta Honda/Biz, cor vermelha, placa OAQ— 7537, nesta Capital.

Por esse motivo, os agentes civis deslocaram-se até o endereço inicialmente informado, a fim de averiguar a veracidade das informações. Ao chegarem no local, visualizaram a referida motocicleta estacionada em frente a quitinete. Durante a vigilância os investigadores notaram a existência de movimentação suspeita de pessoas naquele imóvel. Em razão disso, foi feita abordagem dos denunciados Jhordan, Lucas Bruno e André Victor, bem como da adolescente Evelyn Vilas Boas Silva.

Em busca pelo imóvel, foram localizados na sala 02 (dois) rolos de plásticos filme, cortados pela metade, 02 (dois) aparelhos celulares marca Samsung, 01 (uma) porção de ácido bórico e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína. Em seguida os policiais encontraram 04 (quatro) porções de maconha escondidas na janela do quarto do denunciado André Victor. Após isso, foram localizadas 01 (uma) porção de maconha, a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e 01 (uma) munição de calibre. 380 no quarto do denunciado Lucas Bruno.

Indagado a respeito das drogas, o denunciado Jhordan confessou que havia mais tóxicos armazenados na residência da denunciada Dariany.

Ato contínuo, encaminharam-se, junto com Jhordan, até a residência de Dariany, situada na rua 38, Quadra 47, N" 31, nesta Capital. Na ocasião, foram localizadas mais 04 (quatro) porções de maconha, escondidas numa vasilha de vidro, 45 (quarenta e cinco) munições calibre .40, sendo que 10 (dez) destas estavam municiadas em um carregador de pistola 940, contudo, não fora encontrada nenhuma pistola desse porte no local, apenas um simulacro de arma de fogo. Além dos ilícitos, localizaram a importância de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais) em dinheiro. Todo o material foi encontrado no guarda-roupa da denunciada Dariany.

Diante disso, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia.

Em seu depoimento, a adolescente Evelyn Vilas Boas Silva, declarou que mantinha um relacionamento com o denunciado André Victor, e que ele era usuário de drogas. Disse que Jhordan e Lucas eram amigos de seu namorado. Indagada a respeito da droga, alegou que não sabia dos ilícitos encontrados nas referidas residências. Ademais, declarou que não sabia se os denunciados possuíam envolvimento com a traficância. Por fim, informou que não era usuária de droga.

Por sua vez, Dariany negou a propriedade de todos os ilícitos, alegando que não tinha conhecimento da existência das drogas, nem das munições.

Informou que residia com a mãe, o padrasto, os irmãos e sua filha, ambos menores de idade. Disse que Jhordan, pai de sua filha, frequentava a sua residência, mas que não se relacionavam mais como casal. Com relação aos denunciados André e Lucas, afirmou que conhecia apenas André, pois ele era seu vizinho. Por fim, alegou ignorância acerca das atividades ilícitas dos denunciados.

Já o denunciado Jhordan afirmou que ele e Dariany possuíam um relacionamento amoroso, contudo, não conviviam na mesma residência. Informou que, quando os agentes civis chegaram na sua residência, ele e os demais denunciados estavam fazendo uso de tóxico. Negou a propriedade integral das drogas. Disse que foi apreendido apenas a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), decorrente das vendas de espetinhos. Por fim, indagado acerca dos ilícitos apreendidos na residência de sua namorada Dariany, disse que não lhe pertencia, afirmando que era de propriedade do adolescente Marlon, irmão de Dariany.

O denunciado André Victor admitiu a propriedade da droga encontrada em seu quarto, contudo, alegou que possuía a finalidade de consumi-la. Informou que na data do fato, os policiais civis localizaram em posse de Evelyn a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais); no quarto de Lucas 01 (uma) munição calibre 380 e, com Jhordan, drogas e dinheiro. Alegou que desconhecia o envolvimento dos demais denunciados com o tráfico de drogas.

Por fim, o denunciado Lucas Bruno da Silva Ferreira disse que era usuário de drogas; que na data do fato, estava na casa de André consumindo substância entorpecente com os demais denunciados, momento em que os investigadores adentraram na residência. Alegou que foi apreendida 15 (quinze) gramas de maconha em posse de Jhordan e 15 (quinze) em posse de André e certa quantia em dinheiro com a adolescente Evelyn, bem como outros ilícitos escondidos nos móveis da residência de Jhordan. Disse que não sabia informar o que fora encontrado na residência de Dariany. Por fim, informou que não tinha conhecimento acerca do envolvimento dos demais indiciados com o tráfico de drogas.

As folhas de antecedentes criminais dos denunciados revelam que Lucas Bruno possui condenação definitiva pelo crime de extorsão (Código 464293), cuja pena ainda não foi cumprida integralmente, sendo reincidente. Já os denunciados Jhordan Weah Chagas Ribeiro e Dariany Santos Correia, respondem ações penais pelo crime de roubo majorado (Códigos 559654 e 435278, respectivamente). Ressalta-se que a denunciada Dariany é reincidente específica, a qual ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas (conforme processo executivo n. 21439-65.2017.811.0042 - Código 481713).

Destarte, as circunstâncias do fato, os depoimentos dos policiais civis, a grande quantidade e variedade de drogas, o elevado valor em dinheiro, bem como a apreensão dos objetos comumente utilizados para o preparo de entorpecentes, são indícios de que os denunciados dedicavam-se à prática do tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA André Victor Santiago do Nascimento, Dariany Santos Correia, Jhordan Weah Chagas Ribeiro Barcelos Ferreira e Lucas Bruno da Silva Ferreira,
como incursos nos
arts. 33,
caput,
40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, e arts. 12 e 16,
caput,
da Lei 10.826/03,
na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.”
(Id. 150866597).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcial procedente a denúncia e condenou a acusada Dariany Santos Correia como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 12,
caput,
da Lei 10.826/2003, à pena de 6 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, em regime fechado [reincidência] e condenou o acusado André Victor Santiago do Nascimento como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 anos e 11 meses, em regime aberto.

Irresignada, a defesa dos apelantes insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que o acusado André Victor é usuário de drogas de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a absolvição por insuficiência de provas para condenação em relação a acusada Dariany Santos.

Ocorre que a irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a Defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade
“do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”
) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 15 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo (fls. 19/22), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
cocaína e maconha
, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente, nas listas “F1” e “E”/“F2”, de substâncias proscritas.

Com relação ao crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse de arma de fogo ou munição de uso permitido), não se exige a comprovação da
materialidade
, mas apenas da existência do delito, já que de natureza formal. Assim, basta à existência do crime e isto, já está comprovado nos autos, com o auto de Prisão Flagrante (fl. 11); Auto de Apreensão (fls. 15), o Boletim de Ocorrência (fls. 49/54); Relatório Policial Conclusivo (fl. 110/112) e Laudo Pericial atestando a eficiência das munições (fls. 333/336)”
– trecho extraído da sentença.

A autoria é atribuível aos apelantes.

A testemunha
Zanil Ferreira Gomes
investigador de polícia, narrou, em resumo, que:

“
(...) O senhor se recorda dessa diligência? Sim, recordo sim. Como que vocês chegaram até o local, o que vocês encontraram lá? Na época recebemos denúncia, né, que nessa residência (...) estaria havendo uma comercialização, uma negociação de tráfico de droga, de entorpecente e também constava na denúncia que ali havia uma movimentação frequente de pessoas que poderia ser usuários, aí nós fizemos a diligência no local e ao chegarmos, nós vimos, nessa denúncia falava que tinha uma moto, moto biz que faria o transporte dessas drogas, né, e ao passar pela casa nós vimos essa moto em frente a residência, adentramos a residência e deparamos com as pessoas, esses envolvidos na sala, né, aonde uns faziam o uso do entorpecente e ao revistarmos a casa, fomos encontrado em locais diferente vestígios de produtos para embalar as drogas e também drogas em locais diferentes na residência. Essa denúncia ela especificava alguém? Citava essa moça que andava nessa moto, né, e ela talvez ficaria incumbida de fazer o transporte da droga, né, e os demais rapazes lá que falava, tinha sim o nome deles, né, e falava que ele vendia o entorpecente e seriam também responsável pra guardar o entorpecente (...) na denúncia, sim, constava que essa Daiani (sic), mediante a moto ela era responsável pelo transporte dos entorpecentes, fazia a distribuição das drogas e também guardava droga na residência dela, ela era responsável pra também guardar, armazenar as drogas, segundo a denúncia, e os rapazes também eram responsáveis pela venda dos entorpecentes. No local os senhores falaram que encontraram entorpecentes espalhados (...) alguém admitiu deles, a propriedade dos entorpecentes lá dentro? Ficou aquele um jogando para o outro, né, falava que era dele, falava que era do outro, a princípio eles falaram que não sabiam de quem que era a droga, aí depois um falava que era de um, falava que era de outro. Consta que foi encontrado uma munição lá no local, o senhor lembra aonde que estava essa munição? Não doutor (...) não me recordo do local exato. E depois como vocês se dirigiram pra outra, como se deu esse fato de vocês irem pra outra residência? Como na denúncia falava que essa Daiani seria a responsável por guardar os entorpecentes, aí nós deslocamos até a residência dela juntamente com a mesma, foi na qual encontramos as demais drogas e munições, na residência da Daiani. Dariany? Dariany. Ela estava nessa primeira residência ou ela estava na residência dela? Tava também nessa residência. Por que consta aqui que ela estaria na residência dela e que quem indicou a casa dela foi uma das pessoas que tinha sido presa, o Jhordan? Doutor, não vou saber responder isso agora, porque tinha mais equipes lá. Tinha uma adolescente na residência lá, o senhor se lembra? É, doutor, era uma adolescente que tinha lá, a gente confundiu com essa Dariany, foi isso que confundiu, então (...) foi essa adolescente mesmo. E aí o senhor se lembra o que foi encontrado na outra casa? Foram encontrados munições de pistola .40, um carregador municiado de pistola 940, se não me engano, valores em dinheiro, em espécie e também maconha. O senhor sabe aonde que esses objetos estavam? (...) as munições estavam em um pote plástico, né e as outras munições estariam nesse carregador de pistola e as demais coisas, talvez foram os outros policiais que encontraram (...). E o senhor sabe em qual parte da residência estava, na sala, no quarto, na cozinha? (...) Doutor, não vou saber recordar aqui agora. Essa denúncia vocês receberam por qual meio? 197, né, que é a denúncia anônima que chegava pra DRE (...). Vocês receberam só uma denúncia desse local, já tinha recebido outras, o senhor sabe ou não? O que chegou até a nossa equipe foi só essa, né, só essa denúncia. E essa denúncia foi apresentada pra vocês pouco antes da diligência ou já tinha um tempo que estava com vocês pra irem lá averiguar, o senhor sabe precisar o tempo que vocês receberam e o tempo que vocês fizeram a diligência no local? Geralmente a gente, a denúncia chega, como são muitas né, aí fica lá na sala dos investigadores, repassaram pra gente, é coisa assim de dois, três dias, às vezes, né, e às vezes no mesmo dia (...). Perguntas da defesa - (...) Como se deu a diligência lá no local dos fatos. Como que foi, o senhor chegou e entrou dentro da residência, como que foi que se deu essa parte (...)? Sim, sim, doutor, como havia dito, chegou essa denúncia pra gente, né, que nesse endereço estava havendo uma negociação, uma transação de entorpecente e na denúncia veio a moto, com a placa, a cor da moto e a gente deslocou até a residência e já assim que nós chegamos, já conseguimos avistar a moto, a que faria as transações, as entregas da droga e nós adentramos a residência sim (...). O Delegado de Polícia tinha uma ordem judicial (...) tinha uma ordem judicial para os senhores entrarem dentro daquela residência? Doutor, nós trabalhamos através de denúncia, né, como disse ao senhor, como chegamos ao local, inclusive, tava saindo uma pessoal de lá, nós abordamos essa pessoa, certo (...) e essa pessoa confirmou que tinha gente lá dentro, só que a princípio ela não quis falar o que estava fazendo lá, então o portão estava aberto, nós adentramos, porque a gente sabia, como havia uma denúncia que havia tráfico de drogas, nós adentramos a residência. E por que o senhor não falou dessa pessoa no seu depoimento lá na delegacia, que essa pessoa confirmou, o senhor está trazendo fato novo aqui agora, na delegacia o senhor não mencionou (...) que estava saindo uma pessoa da residência e que essa pessoa confirmou (...)? Desnecessariamente ter dito isso lá na Delegacia (...) porque não tinha vínculo nenhum (...) não tinha nada a ver com a situação lá (...). Você se lembra ali aonde que foi encontrada a maconha, se estava em janela, essas drogas que foram encontradas, a cocaína? Sim, doutor, foi encontrada uma porção de cocaína no forno do fogão, né, a maconha na janela, né, nesses locais que foram encontrados os entorpecentes na primeira casa. Ninguém estava preparando, embalando droga nesse momento que vocês abordaram, né? No momento eles estavam todos sentados na sala, aí encontramos também rolo de filme, né, aqueles que embalam, ou seja, apetrechos para ser embalados os entorpecentes. Mas também eles estavam fumando droga, parece que o senhor tinha falado, é isso? É, tinha uns que tava usando, sim senhor (...) tinha uns rolos que estavam cortados ao meio (...). Vocês chegaram a fazer observação em frente a casa pra confirmar essa denúncia anônima ou recebeu a ordem e já foram dar vasão ao cumprimento? Antes já tinha feito uma diligência pra ver a movimentação, houve sim uma movimentação lá, certo. E dessa movimentação chegou a abordar alguém: ‘comprei do Lucas, comprei do André’, nesse sentido ou não houve nenhuma abordagem? Não, que não houve tempo, doutor, porque a informação dizia que naquele momento que nós adentramos, estaria havendo uma transação de droga, aí como nós vimos a moto na frente, nós aproveitamos o momento. Mas não houve essa confirmação de transação de drogas pelo que se pode observar ali? Não senhor. No seu depoimento, o senhor cita a moto, mas não cita que era a Dariany que era a responsável pela entrega da droga, você viu alguma vez ela saindo, entregando droga em algum momento? Não, não, seria só na denúncia mesmo, doutor. Então essa denúncia anônima ela não foi averiguada mais profundamente, só nesse momento da abordagem que ela serviu de base? Sim senhor (...). Foi o senhor que encontrou a droga no quarto dela (Dariany), o dinheiro e as munições? Eu acredito que foi um outro colega nosso, não foi eu. O Adonis? O Adonis tinha ficado na primeira casa, doutor, foi mais outros dois policiais, outra equipe, né, que fomos lá na casa da Dariany, o Adonis permaneceu na primeira casa
(trecho extraído da sentença).

Por sua vez, a testemunha
Adonis dos Santos Vieira
também investigador de polícia disse, em resumo, que:

“(...) O senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, recordo. O que o senhor pode me contar, falar a respeito, desde quando vocês chegaram até a residência e o que que vocês encontraram lá? Doutor, a informação era que que na casa da Dariany era o local que utilizava para armazenar as drogas, os entorpecentes, armas e tudo mais e essa casa era utilizada pra venda, né, pra negociação, tal, a informação era de que no local estaria ocorrendo essa negociação, chegamos no local, né (...) encontramos os suspeitos, né, e os elementos, né, que estavam espalhados pela casa inteira, em pontos estratégicos, né, no momento eles disseram que não havia droga no local, que não havia drogas com eles, posteriormente que o suspeito Jonathan, é Jonathan, né (?) que começou a colaborar, informando que tinha entorpecentes lá na residência da Dariany e levou até o local e durante a abordagem também, eu lembro que foram chegando várias pessoas, chegaram três pessoas ali pra comprar entorpecentes também, eu lembro que chegou um, depois chegou outro, aí eles viram que se tratava de uma abordagem, né, então eles já ficaram meio assim: ‘não, a gente veio aqui’, eu lembro que foi até uma coisa bem engraçada, que não tinha nada a ver a história que eles contaram, cada um contou uma história diferente, mas a gente, percebemos que se tratava de um lugar de grande negociação mesmo, pessoal chegou um atrás do outro assim e todos, tipo assim, a gente sabia que estavam lá por causa da droga, mas eles contaram umas histórias absurdas assim, tentando enganar a gente lá (...). Isso foram os usuários, possíveis usuários que foram chegando depois? Isso, sim, da hora da abordagem chegaram vários, eu vi são três pessoas que chegaram lá, que eu me lembro. E essas pessoas os senhores não encaminharam, né, por que não tinha nada? Não, é, porque falaram que estavam ali pra outra coisa (...). Quando vocês chegaram na residência, como foi a entrada de vocês na casa (...) pediram autorização pra entrar, já foram entrando? Nós já chegamos entrando, com a denúncia encontramos a moto, né, a moto que era utilizada (...) a moto contida na denúncia estava lá no local já, né, nós já encontramos, já sabemos a casa, local certinho, já estamos com suspeita que o local já estava ocorrendo a transação. E aí, vocês chamaram o pessoal, tocaram, bateram na porta, como que foi a entrada? Essa parte eu já não me lembro muito bem, eu tava dirigindo, fiquei na viatura, aí o pessoal que entraram lá. Na residência consta que foi encontrado entorpecentes, plástico filme, ácido bórico, o senhor participou dessa busca por esses objetos nessa casa? Participei, encontrei as drogas, inclusive, tava em cima do, no meio da abordagem (...) eu do nada olhei pra lateral da porta e encontrei várias porções de papelotes de drogas embaladas, prontas para a venda, né, estava em cima da janela, próximo a porta e todo momento eles negando que ali não havia entorpecentes (...). A maconha o senhor se lembra aonde que estava? Eu que encontrei, estava em cima da porta, em cima das portas, dois papelotes, três papelotes na janela. O ácido bórico o senhor se lembra? O ácido bórico não, eu lembro que tinha um entorpecente (...) que tava dentro do fogão, dentro do forno lá, eu não me lembro qual que era, mas tinha lá. Como que dessa residência vocês se dirigiram até a residência da Dariany? Bom, essa parte aí eu não sei muito bem, eu não acompanhei até a casa, né, mas foi assim (...) não sei se foi a Dariany que levou, se foi o namorado dela, o rapaz que levou até a residência dela. O senhor falou no início que tinha informações dos dois lugares, dessa casa e da residência dela, é isso? Que ela guardava, a informação é que ela guardava, nós tínhamos a informação de que ela guardava os entorpecentes e as armas ficava com ela, lá na casa dela, só que a gente não sabia exatamente onde que era a casa dela. Perguntas da defesa – (...) O senhor tinha uma ordem judicial pra adentrar aquela residência (...)? a ordem veio através do Chefe de Operação. Mas ele deu um papel autorizando o senhor adentrar naquela residência? Não. O senhor falou que colheu alguns depoimentos, o senhor abordou algumas pessoas lá fora, foi isso? Não, elas entraram lá dentro da casa (...) elas chegaram entrando (...) não, desculpa, essas pessoas realmente foram abordadas lá na frente, tinha um colega que tava lá na frente, essas pessoas foram entrando e fomos conversando com elas e lá no interior elas foram explicando que estavam ali (...) no local mesmo atrás dos suspeitos, né, mas com histórias desconexas (...). Já havia outras denúncias de naquela residência era uma ‘boca de fumo’ ou foi essa exclusiva (...)? Não lembro, mas a movimentação existia, havia, inclusive, queixas de vizinhos em relação ao lugar, direto havia várias denúncias em relação ao local (...). Demorou muitos dias o senhor investigando ali ou não, o senhor recebeu e já foi e fechou o cerco por causa da denúncia anônima? Esse suspeito já tava sendo investigando já há vários dias, já tinha dias que eu tava investigando ele, entendeu, isso eu lembro, já tinha dias que nós estávamos investigando ele nessa situação com a Dariany, faz tempo que nós estávamos já de olho nele (...). Quanto essa droga que foi encontrada, eles estavam usando entorpecente no momento que vocês entraram na casa ou ninguém estava usando nada? Não, pelo que eu vi lá não, não tinha ninguém com charuto, não tinha nada ali não (...). Vocês já tinham recebido alguma denúncia da Dariany, do Jhordan e do André e do Lucas com envolvimento de tráfico ou essa foi a primeira vez com base nessa denúncia anônima? Então, é o que eu to te informando, a gente já teve informação de que eles estavam cometendo o tráfico, eu só não consigo lembrar ao certo se tinha aquela denúncia formal, a denúncia informal nós já tínhamos já há vários dias já, vários dias nós já estávamos de olho, tentando dá o flagrante, efetuar a prisão, entretanto a gente não (...). Perguntas do juízo – O senhor se recorda se as denúncias eram em relação a Dariany e o Jhordan ou em relação a todos, ou era específico em relação aos dois? (...) que eu me lembre era em relação ao Jhordan, ao veículo, ao local ali e a Dariany também (...). As informações davam conta de que eles usavam a Biz pra fazer o tráfico? Sim, a informação é que era utilizada pra fazer esse transporte. Quando vocês se dirigiram até a residência da Dariany, o local onde foi encontrado o entorpecente, o senhor se recorda qual era? Então, essa diligência até a casa dela eu não participei, doutora”
(trecho extraído da sentença).

Ademais, peço vênia para transcrever trechos das contrarrazões ministeriais. Confira-se:

“
A apelante Dariany negou a propriedade dos entorpecentes e das munições,
e disse que Jhordan frequentava sua residência, mas não eram mais um casal. Declarou que conhecia apenas André, que era seu vizinho.

(...)

André admitiu a propriedade da droga encontrada em seu quarto, mas alegou que se destinava ao consumo pessoal.
Negou conhecimento sobre o envolvimento dos demais réus com o tráfico de drogas.

Judicialmente, os réus modificaram suas narrativas em pontos relevantes, mas continuaram a negar a finalidade mercantil do entorpecente.

Em juízo, Jhordan, que inicialmente negou a propriedade dos ilícitos apreendidos, afirmou que a droga encontrada na casa de Dariany era sua, mas que destinava-se ao consumo pessoal. Relatou que a droga encontrada no primeiro imóvel pertencia a André, mas que o corréu não comercializa entorpecentes. Ainda, asseverou que Lucas morava perto da casa de Dariany, e não no primeiro imóvel.

O réu Lucas também alterou a versão inicial, e assumiu a propriedade de parte do entorpecente e da munição calibre 380 encontrada. Afirmou que morava na residência com André há poucos dias e estava consumindo drogas na companhia de André e Jhordan.

O recorrente André, judicialmente, disse que morava no imóvel com a adolescente Evelyn e Lucas, e assumiu a propriedade da maconha encontrada em seu quarto. Disse que o ácido bórico pertencia a Lucas, assim como a pasta base de cocaína. Relatou que, em relação a munição apreendida, a encontrou na rua, e já estava velha e enferrujada.

Já Dariany, continuo afirmando que desconhecia os ilícitos apreendidos em sua residência, e que Jhordan escondeu a droga ali. Negou ser usuária de drogas.

Todo o exposto, demonstra que a negativa dos apelantes foi recebida com cautela, pois contraditória não apenas com o relato dos agentes militares, para com sua própria narrativa apresentava na fase investigativa.

Outrossim, as testemunhas confirmaram judicialmente o que fora narrado na fase investigativa, e ratificaram a apreensão de toda a droga e demais petrechos nas residências de Dariany e André.

André admitiu a propriedade da maconha encontrada na quitinete, enquanto Lucas informou ser o proprietário da pasta base de cocaína escondida no forno. Ainda, Jhordan alegou que era o dono da maconha que estava no guarda-roupas de Dariany. Nota-se, portanto, que não há dúvidas a respeito da propriedade da droga em relação aos réus e ao apelante André.

Além do mais, a tese de Dariany não prosperou, haja vista que desde a fase investigativa negou um relacionamento com Jhordan, e que ele só frequentava sua residência para ver a filha. No entanto, surpreendentemente, o réu obteve êxito em armazenar maconha, munições, simulacro de pistola e carregador sem o seu consentimento. Ocorre que a negativa de Dariany não guarda lógica, na medida em que, apenas o cheiro do entorpecente já seria capaz de levantar suspeita sobre a existência do material ilícito na casa.

Outrossim, os materiais estavam escondidos em seu guardaroupa, móvel de acesso diário, e que permitia a fácil identificação dos objetos.

Diante disso, resta comprovado, por elementos externos, que havia dolo de Dariany em contribuir com a traficância exercida pelo corréu Jhordan, não havendo que se falar em absolvição.

(...)

Não obstante, o exame pericial nos aparelhos celulares acrescentou ao conjunto probatório maior grau de certeza do envolvimento dos réus com a prática não somente do tráfico de drogas, mas também de uma série indeterminada de ilícitos patrimoniais (laudo pericial 2.10.2019.37847-01). No dispositivo utilizado por Lucas Bruno, as conversas realizadas nas vésperas do fato revelam que ele se reuniu com Jhordan,
André
e Evelyn para a prática de uma série de ilícitos penais, principalmente estelionato, roubo e receptação e tinham uma rotina integralmente dedicada ao crime.

Os diálogos com os números 556593582878 (Soyane), 556593495097 (Jhordan) e 556592587946 (Evelyn e
André
compartilhavam esse número) revelam que a quitinete funcionava como um “escritório” para a prática de crimes, conforme ele mesmo denominava nos diálogos (“Agora que nos alugamos a casa pra nós montar o escritório”; “A casa é pra nós roubar, nosso escritório”). A casa somente foi alugada para se praticar ilícitos com mais tranquilidade.

No diálogo com o número 556593449031, uma pessoa, em conversa com Lucas Bruno, procura por Jhordan para fornecimento de “braw”. De igual forma, Lucas fala para o indivíduo Brenno (556592471997) que Jhordan possuía um “braw”, e que era “do lokão” (de boa qualidade). Bruno informou que Jhordan faz a entrega. No mesmo diálogo, Brenno solicita: “E o braw vende 10zao aí pra mim”.

Na extensa conversa com Evelyn/
André
(556592587946), Lucas Bruno, após perder 10 (dez) “balas”, pede para Evelyn/André levarem um pedaço, pois estava “cantando corre”. Na sequência, Lucas Bruno pede, mais uma vez “uma bala de pó” para entregar “pro guri”. Logo após informa que venderia 3 “balas” por R$ 30, mas André/Evelyn informam que o preço para 3 “balas” é R$ 50, no mínimo.

Todo o exposto, aliado às inconsistências das narrativas dos réus, comprovou com segurança o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas.”

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que os acusados promoviam tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas aos apelantes, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, a defesa da apelante Dariany Santos pleiteia ainda a aplicação do princípio da insignificância, considerando a apreensão de munições [45 munições calibre .40] desacompanhada de arma de fogo.

Mais uma vez, razão não assiste a defesa. Isto porque, conquanto não tenha sido apreendida arma de fogo na residência da apelante, a apreensão das munições se deu em contexto da prática de outro delito, qual seja tráfico de drogas, o que revela a impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS E DE MUNIÇÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Está caracterizada a justa causa necessária para o prosseguimento da ação penal, uma vez que, ao conjugar os fatos expressamente delineados no acórdão recorrido, constatou-se que o réu foi flagrado na posse de dois tipos de droga - crack e maconha - devidamente fragmentadas e acondicionadas para a venda, munições, dinheiro, além de ter maus antecedentes. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 3. Todavia,
no caso, o acórdão recorrido registra que o acusado tem maus antecedentes e a apreensão das munições se deu no contexto da prática, em tese, de outro crime (tráfico de drogas), o que obsta a aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.963.301/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6.9.2022).

Sendo assim, entendo que no presente caso,
não
deve ser aplicado o princípio da insignificância, em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença condenatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelos acusados, mantendo incólume a sentença guerreada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023